Tribunal: TJSP
Processo: 1057546-24.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1057546-24.2017.8.26.0576/50002, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA, é agravada ÉRICA LIMA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1057546-24.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1057546-24.2017.8.26.0576/50002
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA
AGRAVADO: ÉRICA LIMA DA SILVA
VOTO No 28.602
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Incorporação
Imobiliária.
Venda
de
Unidades
Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI)
ou
atividade congênere. Cobrança pelo promitente-
vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão que, em
ação de devolução de quantias pagas, negou seguimento
a recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida pelo Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a validade da cobrança da taxa de
serviço de despachante. Assinala que a contratação do
serviço é facultativa. Aponta julgado que permite a
cobrança da taxa de despachante, por não se confundir
com a de assessoria técnico-imobiliária (SATI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1057546-24.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu pela abusividade
da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1057546-24.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
4
compra e venda de imóvel. Confira-se a fls. 250/251.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 151/162) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança de taxa de serviços de assessoria técnico-
imobiliária (SATI) e atividades congêneres.
Destaca-se trecho do julgado: “Sobre a
alegação de que as cobranças se referiam aos serviços
de despachante e taxas cartorárias, não se desconhece
a sua possibilidade, contudo, no caso, a ré não
demonstrou, minimamente, a efetiva prestação de tal
serviço, nem, suficientemente, que os encargos foram
assumidos pela autora de forma espontânea a este
título. Logo, a cláusula que determina a cobrança da
taxa SATI se mostra abusiva. Assim, a restituição se
impõe" (fls. 162).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO